Tribunal: STF
Processo: Rcl 87819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 19.11.2025, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, ao negar provimento ao Agravo Interno na Apelação Criminal n. 5000906-97.2018.8.21.0070, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, paradigma do Tema 280 da repercussão geral. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 272, e-doc. 2).



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante afirma que “a operação foi motivada pela visualização, pelos policiais, de um indivíduo saindo correndo do imóvel e ingressando em um táxi. O endereço era conhecido pelos policiais pelas diversas denúncias de tráfico de drogas no local. Realizada a abordagem do veículo, foram apreendidas na posse do passageiro José André duas porções de cocaína. A partir dos depoimentos do condutor do táxi e do passageiro, é que foi realizada a busca domiciliar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ingresso domiciliar ocorreu a partir das indicações do motorista do táxi e do passageiro, que adquiriu drogas no local” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que, “ao invés de verificar se os agentes públicos, ao ingressarem na casa do acusado, flagraram a prática de crime, o acórdão acaba por impor à ação policial exigências superiores àquelas que seriam cabíveis para a expedição de mandado de busca e apreensão em residência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que, “tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática dos crimes, que foram encontradas drogas na diligência policial: 03 (três) ‘trouxinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 3g, além da quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) em espécie, sobre o balcão da sala” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer, após o trâmite de estilo, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000906-97.2018.8.21.0070, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o beneficiário Jonatas Arriera Colpo foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado. Essa decisão foi reformada, na Apelação Criminal n. 5000906-97.2018.8.21.0070, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 12.12.2024, absolveu o beneficiário (fls. 57-79, e-doc. 2). Esta é a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DE PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público contra dois réus, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    2. Em primeira instância, os réus foram condenados, com base em apreensões realizadas em residência e depoimentos de testemunhas. 



    3. Em grau recursal, foi suscitada a ausência de provas robustas para a condenação, alegando-se violação ao domicílio sem mandado judicial e ausência de comprovação da estabilidade e permanência para caracterizar associação para o tráfico. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: 



    1. A insuficiência probatória para condenação pelos crimes imputados; 



    2. A ilegalidade da prova decorrente da violação de domicílio sem autorização judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. Não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar a associação estável e permanente entre os réus, condição necessária para caracterizar o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 734.103/RJ). 



    2. A entrada dos policiais na residência sem mandado judicial e sem situação de flagrância caracteriza violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada (RHC 158.580/BA). 



    3. A insuficiência probatória somada à ilicitude das provas colhidas implica a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo a absolvição dos réus, conforme o art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    4. Doutrina e jurisprudência relevantes corroboram a impossibilidade de sustentar condenação baseada exclusivamente em provas contaminadas por ilegalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Apelação defensiva conhecida e provida para absolver os réus das imputações, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 78, e-doc. 2).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados em 27.2.2025 (fls. 107-116, e-doc. 2). 



    Foi interposto recurso extraordinário, alegando a acusação que “a operação foi motivada pela visualização, pelos policiais, de um indivíduo saindo correndo do imóvel e ingressando em um táxi. O endereço era conhecido pelos policiais por diversas denúncias de tráfico de drogas no local. Realizada a abordagem do veículo, foram apreendidas na posse do passageiro José André duas porções de cocaína. A partir dos depoimentos do condutor do táxi e do passageiro, é que foi realizada a busca domiciliar”. Acrescentou, ainda, que “o ingresso na residência se fundou na situação de flagrância, pois o passageiro do táxi indicou o local onde adquiriu as drogas apreendidas” (fls. 132-133, e-doc. 2).



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “O recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    4. Tema 280 do STF 



    A controvérsia constitucional, no tópico, suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão –, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016, assim ementado: (...).



    In casu, o Órgão Julgador, por maioria, em decisão consentânea ao supracitado precedente, reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio, consoante se lê do excerto do voto do evento 18, VOTODIVERG1:



    Não bastasse a insuficiência probatória, há inegável violação de domicílio por parte dos agentes da Brigada Militar, pois ingressaram na residência sem mandado judicial. Dessa forma, tenho que as condutas imputadas aos réus não caracterizam justo motivo e nem se mostram capazes de gerar fundadas suspeitas de que estes armazenavam drogas na residência. No ponto, de dizer que, sequer foi mencionado pelos policiais eventual ato de mercancia que pudesse gerar a ação policial. E, ainda que tivesse ocorrido, uma ação (entrega/venda) não acarreta automaticamente no cometimento da outra (guarda/armazenamento). 



    Inconteste, portanto, a ilegalidade do ato, uma vez que os policiais ingressaram na residência do corréu Jonatas sem autorização judicial. Ilegal, também, a apreensão realizada e as provas derivadas desta violação. 



    Relativo à matéria, destaco que a busca pessoal exige a necessidade de um contexto fático anterior, capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. A apreensão de drogas, deste modo, não se apresenta apta a legitimar a ação policial, uma vez que se trata da consequência do ato, e não do motivo de sua prática - sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. De igual modo, insuficientes a mera intuição ou as impressões subjetivas dos agentes policiais, pois a medida deve se basear em elementos concretos. 



    Considerando a omissão legislativa, a sexta Turma do STJ, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, (relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.), estabeleceu parâmetros objetivos gerais para a análise da existência de ‘fundada suspeita’. Na oportunidade, decidiu que ‘o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’. 



    Além disso, dispôs que a classificação subjetiva de uma determinada atitude ou aparência tida como suspeita, ou de uma reação ou expressão corporal ‘nervosa’, em razão da subjetividade e, consequentemente, de possíveis arbitrariedades, não cumpre o requisito probatório exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. 



    Trago, porque pertinente, a íntegra da decisão: [...] 



    E os requisitos exigidos pelo STJ não se verificam no caso em tela, porquanto a ação policial foi realizada com base, sobretudo, em informações pretéritas - local, supostamente, conhecido como ponto de tráfico de drogas, revelando, portanto, a arbitrariedade da conduta. 



    Assim, caso não fosse a insuficiência probatória, a prova obtida mediante a invasão de domicílio no presente caso, deveria ser declarada nula, uma vez que viola o princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, no cotejo dos elementos dispostos no processo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. 



    Desse modo, o acórdão recorrido mostra-se alinhado ao precedente qualificado, razão pela qual é de ser negado seguimento ao recurso. 



    Ante ao exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fl. 192-194, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:



    “O acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação criminal, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, asseverou que ‘Inconteste, portanto, a ilegalidade do ato, uma vez que os policiais ingressaram na residência do corréu Jonatas sem autorização judicial. Ilegal, também, a apreensão realizada e as provas derivadas desta violação’, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (...).



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), assim ementado (...).



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    No mais, ‘para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário’ (ARE 1343676 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022).



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso” (fls. 268-271, e-doc. 2).



    7. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “Direito processual penal. Reclamação. Reclamação. Aplicação equivocada de precedente de repercussão geral (Tema 280). Inviolabilidade de domicílio. Ingresso forçado. Fundadas razões. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando má aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 2. O reclamante busca a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para julgamento, sob o argumento de que o quadro fático não se conforma com o posicionamento do STF acerca das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial. 3. Em juízo prévio de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 280 do STF. Tal decisão foi mantida em agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS. O Ministro Relator negou seguimento à reclamação, sustentando que o reclamante não impugnou o fundamento autônomo e suficiente do acórdão de apelação, que considerou o ingresso dos agentes no condomínio como invasão de domicílio. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, e se, na hipótese, havia fundadas razões para a medida. III. Razões de decidir 5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e demonstrada teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual à decisão em repercussão geral, requisitos preenchidos na espécie. 6. O acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), evidenciando manifesta teratologia, uma vez que a polícia militar recebeu informações específicas sobre tráfico de drogas em apartamento ocupado por facção criminosa, com indicação precisa do local. 7. Após averiguação, um indivíduo foi abordado saindo do apartamento com cinquenta pinos de cocaína em uma bolsa de tele-entrega. Com a porta entreaberta, foram visualizados outros indivíduos fracionando e embalando drogas no interior do imóvel. 8. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado, devido ao estado de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 9. Havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado. A autoridade reclamada aplicou o Tema 280 de repercussão geral de forma não ajustada ao caso concreto, configurando teratologia. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 72.152-AgR, Redator para acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. 



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, nos termos do voto divergente, destacou:



    “O cenário da abordagem, consoante se depreende dos autos, apresenta-se nebuloso. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Brigada Militar avistou um indivíduo - posteriormente identificado como José - saindo correndo de uma residência conhecida como ponto de tráfico e adentrando em um táxi. De pronto, a guarnição abordou o veículo, apreendendo ‘duas trouxinhas de cocaína’ na posse de José. Na sequencia, a equipe policial ingressou na residência, oportunidade em que localizaram o indivíduo de nome Cleber e, em sua posse, ‘uma trouxinha de cocaína’ e a quantia de R$ 72,00 em dinheiro. Ainda, foram encontradas ‘três trouxinhas de cocaína’ e a quantia de R$ 710,00 em dinheiro em cima de um balcão. O flagrado informou à guarnição que era usuário de drogas, reconhecendo Vanderson como a pessoa que havia lhe vendido os entorpecentes. 



    Em relação ao reconhecimento operado por Cleber perante a autoridade policial, verifico que este não restou documentado nos autos, assim como sequer aportou cópia da suposta investigação envolvendo Jonatas e Vanderson. 



    Ademais, embora conste na denúncia que Cleber e José reconheceram o apelante Vanderson, tal afirmação não foi ratificada em juízo, considerando a ausência do(s) auto(s) de reconhecimento e a negativa de José, o qual não soube indicar a pessoa que lhe vendeu os entorpecentes, ‘pois era a primeira vez que ia até lá’. 



    Assim, não há qualquer cópia de investigação realizada pela Polícia Civil em relação aos acusados a fim de demonstrar que a associação para o tráfico fora formada anteriormente ou mesmo que, formada naquele dia, teria caráter estável e permanente” (fl. 74, e-doc. 2).



    Entretanto, como o recurso extraordinário da acusação foi inadmitido, não há como ser examinado por este Supremo Tribunal a presença das circunstâncias alegadas pelo reclamante como aptas a relativizar a inviolabilidade de domicílio. 



    Há de se dar curso ao recurso extraordinário interposto pela acusação para avaliação mais completa do quadro posto, para exame e conclusão da verossimilhança da versão apresentada pelo Ministério Público ou se haveria, na espécie, invasão de domicílio, considerando-se os fatos incontroversos apresentados nos autos principais sobre os quais não se imponha dilação probatória.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, que encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5000906-97.2018.8.21.0070, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da repercussão geral. 



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora